Tribunal: STF
Processo: HC 78739
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Crime de prevaricação omissiva (art. 319 do Código Penal).
Tipicidade do fato atribuído ao paciente por não haver sido
ultrapassada, pela ordem judicial descumprida, a eficácia subjetiva
da sentença que a prescreveu.
Pedido indeferido, por maioria.